Tribunal: STF
Processo: Rp 1404
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-30
Data de publicação: 1987-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
MESMO ESTADO. AUXILIO-MORADIA E AUXILIO TRANSPORTE LEI N. 54, DE
22.12.86. MEDIDA CAUTELAR.
CONSIDERANDO-SE EXISTENTES OS PRESSUPOSTOS QUE JUSTIFICAM A
CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA, NA ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
MESMO ESTADO, E ELA DEFERIDA. OS ATOS SUSPENSOS SE REFEREM A
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E AUXILIO-TRANSPORTE
PREVISTA PARA OS MAGISTRADOS, PELA LEI COMPLEMENTAR N. 54/86, QUE
ALTEROU O INCISO II DO ART. 65 DA LOMAN E LHE ACRESCENTOU UM
PARAGRAFO (§ 3).
A CONCESSÃO DA CAUTELAR NÃO IMPLICA EM QUALQUER EXAME DE MAIOR
PROFUNDIDADE DO MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO, NEM MESMO CRITICA AO
PROCEDIMENTO DAQUELAS CORTES, POIS APENAS SE DEVE A VERIFICAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS QUE A ACONSELHAM, SEGUNDO A ORIENTAÇÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.